Tribunal: TJDFT
Processo: 0727068-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727068-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGENES DE AGUIAR QUEIROZ AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIOGENES DE AGUIAR QUEIROZ, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação cautelar antecedente no 0708491-25.2020.8.07.0020, movida pelo agravante em face de IEX CÂMBIO TURISMO e OUTRAS, que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “DIOGENES DE AGUIAR QUEIROZ ajuizou Ação de Cobrança c/c Dano Material com pedido de tutela antecipada em desfavor de IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, objetivando compelir os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 4.200,00 em razão de suposto inadimplemento dos réus em operação de câmbio de moeda estrangeira realizada entre as partes. A autora relatou que teria solicitado a conversão de moeda nacional em U$ 1.000,00, com previsão de retirada em 03/06/2020. Asseverou que tentou entrar em contato com a 01a requerida, não tendo obtido sucesso. Noticiou que a relação existente entre as partes seria de consumo, sendo as pessoas físicas rés sócias das pessoas jurídicas postas ao polo passivo, estando elas a utilizar a personalidade jurídica das duas primeiras rés de maneira abusiva, o que justificaria o redirecionamento da ordem de pagamento em seu desfavor. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que fosse determinado o imediato arresto da quantia de R$ 4.200,00. Requereu, ainda, a desconsideração da personalidade jurídica das duas primeiras requeridas, a fim de que a ordem de pagamento fosse também direcionada para seu sócio Jean Morais Oliveira e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA. Instruiu a inicial com documentos. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. Embora, aparentemente, os elementos que vieram aos autos evidenciem a probabilidade do alegado direito da parte autora, não se verifica a presença de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos qualquer elemento concreto que nos permita concluir que a parte requerida estaria dilapidando seu patrimônio, a fim de se furtar ao cumprimento de suas obrigações. A mera existência de algumas reclamações de supostos consumidores, relatando inadimplemento contratual, por si só, não é hábil a comprovar eventual dilapidação patrimonial por parte das duas primeiras requeridas, o que afasta o alegado perigo de dano ou de risco útil ao resultado útil do processo. Também não há qualquer indício no sentido de que o não pagamento, imediato, desses valores à parte requerente poderia, de alguma forma, privá-la de seu mínimo existencial. É de se ressaltar, ainda, que o pedido possui nítida natureza satisfativa, esgotando, por completo, o mérito da ação, sendo indevida a antecipação do mérito do pleito sem que seja garantido aos requeridos o exercício do contraditório e da ampla defesa. Superada a questão, entendo que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das duas primeiras requeridas deve, ao menos por ora, ser indeferido. Isso porque, o artigo 17 do Código de Processo Civil, estabelece que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Na hipótese dos autos, entendo que a parte autora, ao menos nesse momento, carece de interesse processual em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica das duas primeiras requeridas. O art. 134, § 4o, do CPC, determina que, em casos como o dos autos, o requerimento “deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica”. A alegação da parte autora é no sentido de que a relação existente entre as partes é de consumo, sendo que os sócios das duas primeiras requeridas estariam a fazer uso indevido de suas personalidades para fraudar e prejudicar terceiros/consumidores, obtendo, dessa forma, enriquecimento ilícito. Ainda que se considere verdadeira tal alegação, o objetivo da desconsideração da personalidade jurídica cinge-se a estender aos bens dos sócios da pessoa jurídica ré os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais. No caso, pretende a parte autora com a desconsideração da personalidade jurídica das duas primeiras requeridas para obter a possibilidade de excutir os bens de seus sócios, visando a satisfação de um suposto crédito. Ocorre que a ação ainda se encontra na fase de conhecimento, de modo que até que se reconheça, por sentença, a existência do alegado crédito da autora, esses valores não são exigíveis, não havendo, dessa forma, ao menos por ora, certeza acerca da existência da obrigação da parte requerida em restituir qualquer valor à requerente. O interesse de agir é composto pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação. No presente momento processual, não se verifica qualquer necessidade ou utilidade de se desconsiderar a personalidade jurídica das duas primeiras requeridas, ante a inexistência de certeza e exigibilidade da suposta obrigação das rés em ressarcir valores à autora. Com efeito, mesmo que, no presente momento, fosse decretada a desconsideração da personalidade jurídica das duas primeiras requeridas, a autora não poderia excutir os bens de seus sócios enquanto não reconhecida, por sentença, a existência e exigibilidade do suposto crédito, daí se concluir pela falta de interesse processual em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que seu processamento deve ser indeferido. Também é de se observar que a desconsideração da personalidade jurídica, fundada na Teoria Menor, pressupõe a comprovação de que a personalidade jurídica do fornecedor do produto/serviço seria, de alguma forma, um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos eventualmente causados aos consumidores (art. 28, § 5o, do CDC). Assim, se essa quantia ainda não é exigível, não se tendo realizado qualquer pesquisa de bens em desfavor das duas primeiras requeridas, fornecedoras do produto objeto de contratação entre as partes, não há como se concluir que suas personalidades jurídicas, ao menos no presente momento processual, seriam obstáculo à satisfação do suposto crédito da parte requerente. Ressalte-se, que, não obstante o indeferimento do processamento do pedido, nada impede que a parte autora, caso logre êxito em seu intento, numa eventual fase de cumprimento de sentença requeira a desconsideração da personalidade jurídica da ré, o que, uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos legais, será deferido. Por fim, a despeito da previsão legal do procedimento adotado pela parte autora, entendo, ante o decorrer natural do tempo e a natureza da lide, inadequado o processamento como pretendido. Isso porque, primeiramente, na esteira da melhor doutrina, a veiculação das tutelas antecedentes ou antecipadas exige um requisito peculiar para além da regular urgência do periculum in mora. Além, portanto, da demonstração da “emergência” da situação, deve restar visível a dificuldade na imediata apresentação do pedido principal acompanhado do pleito pela concessão da liminar. Observa-se pela própria natureza da lide que é TOTALMENTE VIÁVEL a apresentação da demanda principal concomitantemente com o pedido de concessão de tutela cautelar antecedente, não sendo crível a adoção do referido procedimento. Não se observa quaisquer dificuldades na apresentação da ação propriamente dita, que já se encontra, praticamente posta. Desta forma, deverá a parte AUTORA TRAZER AO FEITO A DEMANDA PRINCIPAL, adequando ao PROCEDIMENTO COMUM, considerando a inexistência de quaisquer óbices à sua apresentação. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, porquanto não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade. EXCLUA-SE DO POLO PASSIVO A PESSOA DE JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA. Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC): 1 – Junte nova petição inicial, nela não devendo constar a pessoa de JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA; 2 – Retifique a petição inicial para que passe a correr pelo procedimento comum ante a inadequação da via eleita”. Em suas razões recursais o agravante pretende seja o agravo recebido em seu efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela pretendida. Para tanto, aduz em síntese que, deve ser reconsiderado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica eis que tal medida revela-se mais benéfica ao consumidor bastando, para tanto, que o mesmo demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato da personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Alega que esses requisitos restaram demonstrados no caso em tela, em face das diversas ações distribuídas, igual a presente, sendo o agravante mais uma das vítimas de estelionato praticado pelos agravados. Sustenta flagrante a situação de urgência dos autos, eis que celebrou com as agravadas contrato de compra e venda (encomenda) de moeda estrangeira e não recebeu a quantia devida, fato que, por si só, justifica o bloqueio judicial das contas da parte agravada até o julgamento final da demanda, pois essa medida é necessária ao recebimento do valor despendido. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da realidade econômica do país e do mundo, em face da pandemia que se vive, razão pela qual a celeridade do rito e da medida manejado pelo agravante se justifica, pois, a espera do curso normal de uma ação de conhecimento poderá trazer prejuízo irreversível e o risco de que o agravante não receba a quantia despendida. Por fim, sustenta o recorrente que se verifica a plausibilidade do direito invocado, já que respaldado pelo código do consumidor que veda a prática de condutas abusivas e pune a falha na prestação de serviços. Destaca ainda, que a medida do bloqueio do valor pretendido é totalmente reversível, podendo ser liberado a qualquer momento. No mérito, requer o provimento do recurso para receber a ação cautelar e confirmar a tutela deferida. Preparo regular acostado ao Id. 18183202/18183203. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Assim, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Prefacialmente, nada a prover quanto ao pedido de inclusão das empresas B&amp;T Corretora de Câmbio e UNIÃO Alternativa Corretora de Câmbio Ltda no polo passivo da demanda, em face da ausência de manifestação da decisão agravada sobre o tema. No que tange ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas para que se atinjam os bens dos sócios Jean Morais Oliveira e Jess de Sousa Oliveira, não há o que se reformar na decisão agravada. Cediço que a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Dispõe a legislação de regência que a instauração do incidente suspenderá o curso do processo originário e o seu requerimento, em linha de princípio, deve assinalar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Nesse contexto, sem reparos, portanto, a decisão quando afirma: Na hipótese dos autos, entendo que a parte autora, ao menos nesse momento, carece de interesse processual em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica das duas primeiras requeridas. O art. 134, § 4o, do CPC, determina que, em casos como o dos autos, o requerimento “deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica”. A alegação da parte autora é no sentido de que a relação existente entre as partes é de consumo, sendo que os sócios das duas primeiras requeridas estariam a fazer uso indevido de suas personalidades para fraudar e prejudicar terceiros/consumidores, obtendo, dessa forma, enriquecimento ilícito. Ainda que se considere verdadeira tal alegação, o objetivo da desconsideração da personalidade jurídica cinge-se a estender aos bens dos sócios da pessoa jurídica ré os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais. No caso, pretende a parte autora com a desconsideração da personalidade jurídica das duas primeiras requeridas para obter a possibilidade de excutir os bens de seus sócios, visando a satisfação de um suposto crédito. Ocorre que a ação ainda se encontra na fase de conhecimento, de modo que até que se reconheça, por sentença, a existência do alegado crédito da autora, esses valores não são exigíveis, não havendo, dessa forma, ao menos por ora, certeza acerca da existência da obrigação da parte requerida em restituir qualquer valor à requerente. O interesse de agir é composto pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação. No presente momento processual, não se verifica qualquer necessidade ou utilidade de se desconsiderar a personalidade jurídica das duas primeiras requeridas, ante a inexistência de certeza e exigibilidade da suposta obrigação das rés em ressarcir valores à autora. Com efeito, mesmo que, no presente momento, fosse decretada a desconsideração da personalidade jurídica das duas primeiras requeridas, a autora não poderia excutir os bens de seus sócios enquanto não reconhecida, por sentença, a existência e exigibilidade do suposto crédito, daí se concluir pela falta de interesse processual em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que seu processamento deve ser indeferido. Também é de se observar que a desconsideração da personalidade jurídica, fundada na Teoria Menor, pressupõe a comprovação de que a personalidade jurídica do fornecedor do produto/serviço seria, de alguma forma, um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos eventualmente causados aos consumidores (art. 28, § 5o, do CDC). Assim, se essa quantia ainda não é exigível, não se tendo realizado qualquer pesquisa de bens em desfavor das duas primeiras requeridas, fornecedoras do produto objeto de contratação entre as partes, não há como se concluir que suas personalidades jurídicas, ao menos no presente momento processual, seriam obstáculo à satisfação do suposto crédito da parte requerente”. Em juízo de cognição sumária, no que tange ao pedido de concessão de tutela antecipada para o bloqueio de valores dos agravados, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada eis que não antevejo a verossimilhança da alegação da agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ocorre que no caso em tela, o agravante acordou com a IEX Câmbio o recebimento, em data futura, de quantia em moeda estrangeira encomendada (totalizando a quantia de € 1.000,00, R$ 4,200,00 – quatro mil e duzentos reais). Todavia, ao que parece, o valor não lhe foi entregue. Numa análise preliminar, não obstante seja expediente de cognição rasa, observo que não há indícios suficientes para a determinação de bloqueio eis que não há notícia de que os agravados sejam insolventes ou que estejam dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio. Ademais, de tudo o que consta nos autos, entendo que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de risco à satisfação do crédito ou ao êxito de eventual procedimento de execução. Com efeito, na origem a ação está na fase de conhecimento, portanto, sequer ainda foi reconhecida a existência de crédito, tampouco a impossibilidade da agravante cumprir casual condenação, o que será analisado quando da adequação do feito nos termos em que o agravante fora intimado para tanto e após seu regular trâmite, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. O bloqueio pretendido pelo agravante visa preservar bens do devedor como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. No entanto, a probabilidade do direito, por sua vez, pressupõe a existência de dívida líquida e certa em dinheiro, ou que possa se converter em dinheiro, além da intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação, não presentes na hipótese. Nesse cenário, compreendo que os fundamentos lançados pelo agravante não demonstram a probabilidade do direito invocado, eis que não estão presentes os requisitos para a medida cautelar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção dos devedores de eximirem-se da obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seus patrimônios. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada eis que não angularizada a relação processual na origem. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2020 16:40:48. Desembargador Gilberto Pereira Relator